Tribunal: TJSP
Processo: 1076105-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação declaratória cumulada com pedido cominatório. Prestação de serviços de ensino. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Sentença que declarou a inexigibilidade de créditos em razão da prescrição, determinando a realização de matrícula com base neles recusada. Razões recursais sem potência de alterar a solução da demanda.
RECURSO DESPROVIDO.